Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742383-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 42188191), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, Distrito Federal, ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0028959-60.2010.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Agravante que: (i) o cumprimento de sentença decorre do acórdão do STF que reformou parcialmente o acórdão do Tribunal de origem para condenar o Distrito Federal ao cumprimento da alínea “e” dos pedidos constantes da ação de obrigação de fazer; (ii) o pedido da Agravada julgado procedente foi o de remanejamento para outro local onde possa exercer sua profissão e moradia; (iii) aduz que já cumpriu o título exequendo, pois a Agravada escolheu perante a Administração de Brasília um novo local para instalação do seu quiosque; (iv) a Agravada atestou o recebimento do imóvel, mas requereu o prosseguimento do feito quanto ao recebimento de outro local para moradia; (v) alega que mais uma vez, a demandante se excede na execução, porquanto, tendo sido desapossada de um quiosque irregularmente ocupado, por força da decisão judicial em cumprimento recebeu um novo local para exercício de sua atividade, agora devidamente regularizado pela Administração; (vi) a atividade profissional desenvolvida em quiosques é regulada pela Lei 4.257/2008, de modo que a regularização da atividade profissional da Agravada, mediante liberação de área própria para o quiosque cumpriu integralmente o objeto do título judicial exequendo; (vii) aduz que a veneranda decisão recorrida merece ser reformada por violação ao artigo 536, §4o, c/c artigo 525, III e V, do CPC, pois o processo incidiu em clara nulidade quanto ao excesso de execução e à cumulação incabível de execuções, além da alegação de inexigibilidade do título, que não foi previamente submetido à liquidação; (viii) alega que o pagamento de indenização não consta do título exequendo; (ix) a Agravada requereu no cumprimento, além da obrigação de fazer, um pedido alternativo para que o Agravante fosse condenado a pagar a quantia de R$ 50.000,00, valor supostamente gasto pela Agravada com a edificação que fora removida da área pública, sendo que a atualização dessa quantia somou o valor de R$ 256.035,39 no momento do ajuizamento do cumprimento; (x) a verba de R$ 256.035,39 não consta do título de executivo, o qual ficou limitado à obrigação de remanejar a autora para outro local onde possa exercer adequadamente sua profissão e moradia; (xi) aduz que a obrigação de pagar, caso persista ao final, deve observar o art. 535, §3o, I, do CPC, que versa sobre precatórios; (xii) a forma como foi conduzido o cumprimento de sentença viola do art. 100 da CF; (xiii) as partes devem observar os arts. 536 e 537 do CPC, que versam sobre cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 42256406). Em consulta aos autos de origem, vê-se que, após a decisão agravada e a interposição do presente recurso, o Distrito Federal já se manifestou (ID 168722437 de origem) no sentido de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente em fornecer imóvel para moradia, concordando com o pedido de alternativo de converter a obrigação em pecúnia, momento em que se insurgiu apenas quanto ao valor atualizado pela Contadoria e pediu o pagamento via precatório. Alegou excesso nos cálculos da Contadoria no montante de R$ 7.956,09. Alegou também que cabe à NEOENERGIA apresentar orçamento para instalação de energia no local do quiosque destinado ao trabalho da Exequente. O Juízo a quo já oficiou a NEOENERGIA para que apresente orçamento para instalação de energia no quiosque profissional da Exequente (ID 172579578 de origem). Não houve acordo na audiência de conciliação requerida pela Exequente. O Distrito Federal informou também (ID 186555780) na origem que não pode determinar a instalação de energia elétrica no quiosque profissional sem prévia licitação. Não se opôs à conversão da obrigação em perdas e danos, pedindo apenas que se submeta às regras dos arts. 534 e seguintes do CPC. A Exequente se manifestou para que o Distrito Federal dê início ao processo licitatório para fornecimento de energia no quiosque profissional (ID 199038493). O Distrito Federal requereu prazo de 60 dias para realizar a licitação, o que foi deferido pelo Juízo a quo. A Autora reiterou o pedido de concessão de moradia (ID 211994185 de origem). O Distrito Federal requereu nova dilação de prazo de 180 dias para instalação elétrica no quiosque. A Exequente inicialmente concordou com a dilação do prazo, e a posterior discordância apresentada foi rejeitada pelo Juízo a quo, em razão da preclusão consumativa (ID 221499500). É o relatório. Diante do relato do histórico processual na origem, verifica-se a perda do objeto recursal, pois, em primeiro, apesar de o Agravante alegar que cumpriu totalmente o título judicial (remanejamento da Exequente para onde possa exercer a profissão e a moradia), reconheceu posteriormente, na origem, a impossibilidade de conceder lugar para moradia, pleiteando que seja a obrigação convertida em pecúnia. Quanto ao cumprimento integral ou não da obrigação de fazer sobre o remanejamento de lugar para trabalhar (quiosque), não há controvérsia sobre a concessão, estando pendente apenas o transcurso do prazo de 180 dias para o Executado concluir a instalação de energia. Assim, se essa obrigação de fazer restará cumprida ou não, e convertida em perdas e danos ou não, será fato a ser analisado posteriormente pelo Juízo a quo em nova decisão, ultrapassando os limites do presente recurso de agravo de instrumento, pois não abrangido na decisão agravada. O pedido do DF de cumprimento da obrigação alternativa no tocante à moradia, a alegação de excesso no valor dos cálculos feitos pela Contadoria, e de pagamento por meio de precatório, ainda pendem de apreciação definitiva pelo Juízo a quo, de modo que essas questões levantadas no recurso não devem ser conhecidas, pois ultrapassam o que restou decidido na decisão agravada. Os próprios termos da decisão agravada já foram flexibilizados após as sucessivas manifestações das partes e a explanação, apresentada pelo DF, sobre os entraves administrativos acerca do lugar para moradia e da instalação de energia elétrica. INTIME-SE o Distrito Federal para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a perda de interesse recursal e/ou sobre o não cabimento do recurso acerca das questões que ainda não foram objeto de decisão pelo Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025 15:18:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador